Tribunal: TJSP
Processo: 0002893-33.2017.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes envolvendo adolescente (art. 33, "caput", c.c. art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06). Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade das drogas que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Chamamento à responsabilização pelo comparsa adolescente. Versão exculpatória inverossímil.

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes envolvendo adolescente (art. 33, "caput", c.c. art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06). Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade das drogas que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Chamamento à responsabilização pelo comparsa adolescente. Versão exculpatória inverossímil. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento criterioso. Regime inicial fechado único possível. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 0002893-33.2017.8.26.0530, da Comarca de Jardinópolis, em que é
apelante FÁBIO JÚLIO MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0002893-33.2017.8.26.0530 Jardinópolis voto no f. 2
Voto no 52.484
Apelação Criminal no 0002893-33.2017.8.26.0530
Comarca: Jardinópolis
(1a Vara proc. 0002893-33.2017.8.26.0530)
Juíza: Dra. Mariana Tonoli Angeli
Apelante: Fábio Júlio Martins
Apelado: Ministério Público (Dra. Ana Carla Fróes
Ribeiro Tosta)
EMENTA: Tráfico ilícito de entorpecentes envolvendo
adolescente (art. 33, “caput”, c.c. art. 40, VI, ambos da
Lei no 11.343/06). Crime caracterizado, integralmente.
Flagrante
inquestionável.
Acondicionamento
e
quantidade das drogas que revelam comércio. Palavras
coerentes e incriminatórias de Policiais Militares.
Chamamento à responsabilização pelo comparsa adolescente. Versão exculpatória inverossímil.
Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória
imperiosa. Apenamento criterioso. Regime inicial
fechado único possível. Apelo improvido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que Fábio Júlio Martins saiu condenado às
penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão (regime inicial
fechado), mais 680 dias-multa, mínimo valor unitário, pela
prática da infração penal capitulada no art. 33, “caput”, c.c. art.
40, VI, ambos da Lei no 11.343/06 (tráfico ilícito de entorpecentes
envolvendo adolescente).
O apelo do acusado
f. 298/302
pretende,
essencialmente, a modificação do julgado em sua parte meritória e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0002893-33.2017.8.26.0530 Jardinópolis voto no f. 3
conclusiva, buscando a improcedência da demanda e consequente
inversão do resultado, com absolvição, por defendida insuficiência
da prova acusatória.
Anotam-se contrarrazões
f. 305/307
que
defendem a mantença do decisório.
Autos distribuídos (f. 310), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo improvimento do
inconformismo recursal (f. 314/320), chegando o feito ao Gabinete
do Relator, finalmente, aos 23.out.2019 f. 323.
É o relatório.
Tráfico
ilícito
de
entorpecentes
envolvendo
adolescente (art. 33, “caput”, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei no
11.343/06).
Aos fatos.
Policiais Militares, informados acerca da prática do
tráfico de entorpecentes na via pública, deslocam-se ao local e
procedem à abordagem do adolescente Gabriel, apreendendo com
o mesmo um 'pino' de cocaína e a quantia de R$ 15,00, em
dinheiro.
Indagado, o menor admite exercer a venda de
drogas para o acusado e indica o seu endereço residencial.
Os milicianos, então, dirigem-se ao imóvel e
localizam 19 'pinos' de cocaína
totalizando peso de 4,120
gramas da droga
e 23 porções de maconha
pesando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0002893-33.2017.8.26.0530 Jardinópolis voto no f. 4
31,100 gramas , além de um saco contendo um milheiro de
cápsulas de plástico, comumente utilizadas na embalagem
das drogas escondidos sob um sofá, um caderno com
anotações típicas da contabilidade do tráfico e a quantia de
R$ 44,00, em dinheiro.
O réu é detido em flagrante.
Condenação acertada.
Elementos mais que suficientes a garantir autoria e
materialidade delitivas.
Esta caracterizada pelo (i) auto de exibição e
apreensão (f. 21/22); (ii) laudo de constatação (f. 25/26); (iii)
exame químico-toxicológico (f. 68/69), a bem caracterizar as
substâncias entorpecentes; e (iv) perícia do caderno de anotações
pertencente ao acusado (f. 170).
A autoria, por seu turno, é incontestável.
A começar pelo estado flagrancial.
De efeito.
Esse fato, só por si, caracteriza por sem dúvidas e
de pronto a autoria e o próprio tráfico uma vez que não há
lógica capaz de fugir a essa interpretação.
Quem é apanhado em pleno "iter criminis", como
aqui, guardando considerável quantidade de drogas na sua
residência mais de quatro dezenas de porções de cocaína e
maconha, prontos para a entrega e consumo, repita-se
,
além de valores em dinheiro e caderno contendo anotações típicas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0002893-33.2017.8.26.0530 Jardinópolis voto no f. 5
da contabilidade do tráfico, simplesmente não tem como justificar
a situação.
Não há explicação razoável ou verossímil para tal
atitude, senão aquela que a entenda destinada ao comércio.
Fugir desta realidade é fechar os olhos ao óbvio e
desprezar o bom-senso.
Só por aí e já seria
e é verdadeiramente

indisputável, nada obstante mais, e forte, também haver contra o
acusado.
Assim as narrativas dos diligentes e competentes
Policiais Militares (i) Olício e (ii) Rafael (f. 8, 10 e 221).
Estoriam exatamente a ação, em correspondência
de detalhes, unicidade de entendimento e ação.
Acionados, os milicianos dirigiram-se ao local já
conhecido pela prática do tráfico de drogas
e procederam à
abordagem do adolescente Gabriel, localizando uma porção de
cocaína e certa quantia em dinheiro em seu poder.
Indagado, o menor admitiu exercer a venda das
drogas para o acusado e indicou o seu endereço residencial.
Os
Policiais,
então,
efetuaram
diligências
e
surpreenderam o acusado no imóvel, vindo a apreender os
entorpecentes, bem como o material utilizado na sua embalagem e
o caderno contendo anotações relativas à contabilidade do
comércio espúrio.
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0002893-33.2017.8.26.0530 Jardinópolis voto no f. 6
Evidentemente autênticos os relatos.
Enfim e fugir de realidade tamanha é querer não
enxergar o que os autos mostram com cristalinidade pura.
E nada se alegue contra as palavras daqueles
agentes da lei.
Porquanto não há suspeita sobre elas, mormente
quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao
demais do contexto probatório.
A jurisprudência pátria, a esta altura, tem
constantemente acolhido a palavra policial como prova segura,
firme e convincente, notadamente quando, como aqui, esteja
coerente ao mais probatório colacionado e não discrepe do mais
produzido, em sua essência.
Mas não é só.
Em que pese ter sido ouvido apenas em solo
policial, o adolescente Gabriel chamou o acusado à
responsabilização, ao declarar que havia sido “contratado” pelo
mesmo para exercer a venda de cocaína e maconha na via pública
(f. 11).
O que só pode levar à certeza do quadro.
No vazio, portanto, a versão exculpatória oferecida
por Fábio, verdadeiramente fantasiosa e perdida em si mesma,
quando confrontada, não só face sua posição inverossímil, como e
principalmente porque improvada.
Nas oportunidades em que foi ouvido (f. 14 e 220), o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0002893-33.2017.8.26.0530 Jardinópolis voto no f. 7
réu admitiu ser usuário de cocaína e de maconha, porém, negou a
propriedade das drogas apreendidas, alegando que estava
dormindo em casa quando foi simplesmente detido, procurando,
em verdade, atribuir os fatos ao infortúnio e a uma leviana
vontade dos Policiais Militares em incriminá-lo injustamente.
Ora.
Para além de fantasiosa, a versão do réu está
isolada e desacompanhada de qualquer elemento probatório.
Nesses termos, aceitar-se sua versão, seria fechar
os olhos a uma realidade manifesta e dar costas ao óbvio, em total
e completo desapego às normas genéricas da verdade e de bom-
senso, que emanam sem nenhuma dúvida dos autos.
Nada obstante deva estar o julgador sempre atento
e dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento
em que as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto
que representam sua irrealidade.
O julgador, então, que é e deve ser homem de bom-
senso e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve
sempre afastar as teses sem qualquer cunho de razoabilidade,
como aqui.
Dar-se crédito àquele que é surpreendido em plena
e objetiva ação delituosa, em detrimento das palavras dos agentes
da lei, que cumpriam seu papel de proteger a sociedade, seria
inverter de tal forma os valores que se deixaria em descrédito a
própria Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0002893-33.2017.8.26.0530 Jardinópolis voto no f. 8
Tanto não é possível, na verdade, exatamente
porque as escusas são para livrá-lo da responsabilização, que é
imperiosa, todavia.
Ou valem as palavras dos Policiais Militares ou se
estará dando crédito maior a quem comercializa a droga, em plena
ação delituosa.
Não há, enfim e nem de longe, fragilidade
probatória.
Ela, ao reverso, é plena, categórica.
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
Donde o quadro probatório indicar como autor do
delito exatamente aquele que apontado e responsabilizado.
Condenação, portanto, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento criterioso.
Base fixada no mínimo legal, nada havendo que
alterar.
Após,
acréscimo
na
fração
de
1/6
pela
reincidência (f. 203/205).
Por fim, aumento mínimo pelo fato do acusado ter
envolvido um adolescente na prática do delito (art. 40, VI, da Lei
no 11.343/2006).
Quanto ao regime, outro não poderia ser que não o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0002893-33.2017.8.26.0530 Jardinópolis voto no f. 9
fechado.
Não obstante a decisão proferida pelo Colendo
Supremo
Tribunal
Federal,
com
declaração
da
inconstitucionalidade incidentalmente , do disposto no art. 2o, §
1o, da Lei no 8.072/90, não há como aplicar, “in casu”, regime
inicial menos severo.
Até em atenção ao art. 33, § 3o, do Código Penal.
E também se sabe, malgrado a edição da Súmula n°
719, pela Corte Máxima, que pode perfeitamente e ainda o regime
fechado ser o adotado, quando devidamente justificado.
Exatamente como na espécie.
Afinal, o acusado foi surpreendido, aqui, a dispor à
comercialização, além de maconha, de entorpecente de
natureza nefasta: cocaína
de implacável torpor violento e
desmedido, alterador de razões, debilitante do corpo e de
desestruturação mental.
Tudo a revelar, portanto e enfim, que o tráfico vem,
com a falta de rigor na aplicação da Lei, tomando conta da
sociedade, a incutir-se como ato corriqueiro e cotidiano, ocorrido
aos olhos de todos, sem que o Estado nada faça para punir
aqueles que transgridam em plena confiança de impunidade a
ordem jurídica em que a legislação se sustenta.
Ora.
O Direito é, acima de tudo e simplesmente, um
fenômeno social, dês que a própria Justiça é um ideal humano.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0002893-33.2017.8.26.0530 Jardinópolis voto no f. 10
Assim, as Leis e o ordenamento jurídico são frutos
dos anseios de uma sociedade, que visam a proteger seus valores
básicos através dos Poderes do Estado.
Destarte, se a Lei objetiva recrudescer a situação
dada ao traficante, a impor-lhe pena grave, evidente que a atuação
do Judiciário não pode perder este norte.
O julgador, portanto, agente político que é e com
evidente função social, deve guinar a este sentido.
Daí que aquele que infringe as normas penais dá
um passo transgressor, contrário e desrespeitoso ao seio social em
que convive, momento em que fica sujeito, de forma consciente, à
atuação do Estado, que deve ser, também, retributiva.
Com isso, não se pode jamais perder de vista que o
tráfico de drogas trata-se de delito nefasto, que deturpa a
sociedade, destrói seres humanos e lares, bem como ampara todo
o mundo da criminalidade.
Daí que aquele que se dispõe a disseminar
entorpecente, cujo vício é odiável e de difícil recuperação, a infligir
transtornos não apenas ao próprio dependente, como também a
todo seu seio familiar e social, contribui para a destruição da
própria sociedade.
Merece,
por
isso,
fixação
de
regime
inicial
compatível com as circunstâncias e consequências do delito por
ele praticado.
Ademais, vale dizer.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0002893-33.2017.8.26.0530 Jardinópolis voto no f. 11
Àquele que é surpreendido em circunstâncias tais
como as descritas nos autos, não há como aplicar-se regime mais
brando, sob pena de violação ao princípio constitucional da
individualização da pena (art. 5o, XLVI, da Constituição Federal), o
que não se pode permitir.
Garante-se, ao caso concreto, tratamento igual aos
iguais e desigual aos desiguais.
Daí porque o regime inicial fechado é mais do que
aqui indicado.
Compatível, ademais, com o péssimo passado
ostentado pelo acusado (art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal).
Enfim, nada se altera na perfeita decisão.
Nega-se provimento ao apelo.